Tribunal: TJMT
Processo: 1023200-35.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023200-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEILDA MARIA SANTOS LIVRAMENTO - CPF: 020.631.851-07 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, SOBRE A ASSETIVA DE DEFICIÊNCIA TÉNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBTER O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Legalidade do corte ante o inadimplemento com faturas de consumo.

Dano moral circunscrito à demora na religação da energia elétrica, pois a recorrente, em nenhum momento, indica em que consiste a referida irregularidade, que impediu o restabelecimento dos serviços, bem como que notificou a recorrida sobre a anormalidade e prazo para sua regularização

A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada, para restabelecer o serviço, provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

Na fixação do montante da condenação, a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze reais), em razão da demora no restabelecimento do serviço, que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano moral ao critério da razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que a demora no restabelecimento no fornecimento de energia elétrica se deu ante a inadequação técnica das instalações elétricas do imóvel da recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ocorreu justificadamente.

A recorrida aduz, em síntese, que no dia 27.08.2020, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por débitos que estavam inadimplidos. Sustenta que no mesmo dia efetuou parcelamento de seus débitos e realizou o pagamento da primeira parcela, todavia, não teve o serviço de energia elétrica restabelecido até o dia da propositura da ação (01.09.2020), sobre o fundamento de deficiência técnica em sua unidade consumidora.

A recorrente, tanto em defesa quanto em sede recursal, apenas alega a impossibilidade de proceder à ligação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, devido às deficiências técnicas no local e que a responsabilidade pela adequação seria da recorrida. No entanto, em nenhum momento indica no que consiste a referida irregularidade que impediu o restabelecimento dos serviços, bem como que tenha notificado a recorrida sobre a referida anormalidade e o prazo para sua regularização.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 27.08.2020, em razão da inadimplência com faturas de consumo. A recorrida realizou o parcelamento de todos os débitos inadimplidos, pagou o valor da entrada, requereu o restabelecimento dos serviços, tudo isto no mesmo dia, no entanto, não teve os serviços restabelecidos em tempo hábil. Houve a necessidade de ajuizamento da presente ação na data de 01.09.2020, com pedido de tutela de urgência.

A energia foi restabelecida em 02.09.2020, ou seja, a recorrida ficou por 06 (cinco) dias sem energia elétrica em sua residência.

Também resta evidente que o recorrente somente restabeleceu o fornecimento de energia elétrica após judicialização da presente questão e deferimento da tutela de urgência.

O art.14 do CDC prevê a responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço, pelos danos causados por suas falhas.

Desse modo, resta nítido que a recorrente ré foi negligente e relapsa no atendimento do serviço após a quitação dos débitos, ocasionando aflição à parte recorrida, daquelas que só quem passa sabe e, por consequência, não há como negar a indenização do dano moral experimentado, tendo como respaldo maior o artigo 5º, X, da CF e o artigo 927, do Código Civil.

Assim, considerando que houve demora injustificável no restabelecimento da energia elétrica, causando aflição à recorrida que, por sinal, possui um filho com necessidades especiais (hidrocefalia), entendo que a mesma merece ser indenizada, entretanto, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, é caso de redução do
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021